Tribunal: TJDFT
Processo: 0705046-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705046-85.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: JOAO ALVES DINIZ D E S P A C H O Concedo à Apelante (BRADESCO SAÚDE S/A) o prazo de 10 dias para se manifestar sobre a petição de ID 47745611. Publique-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator